Tribunal: TJDFT
Processo: 0743149-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0743149-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ANTONIO CARLOS DE SOUZA ARAUJO D E S P A C H O Antes de decidir o pedido de antecipação de tutela recursal, diga a parte agravante se o valor de reembolso apresentado no documento de ID 211624022, p. 1, na origem, incluiu o valor dos materiais e medicamentos ou se referiu apenas ao procedimento. Diga ainda se o valor de materiais e medicamentos foram deferidos em outra documentação. Além disso, manifeste-se sobre o interesse recursal, uma vez que a decisão originária somente deferiu o reembolso nos limites do contrato e não integral, como defendido no recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator